Tribunal: TJBA
Processo: 8047034-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047034-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ELIETE CRISPINIANA SANTOS SALVADOR

Advogado(s)
:
ELISABETE SOUSA CORDIER SAMPAIO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATO DE DESPESAS DESACOMPANHADO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO SALDO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO TRANSPARENTE E FIDEDIGNA DO SALDO DEVEDOR APURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão, determinou a juntada de documentos para comprovar as despesas informadas na prestação de contas, sob pena de majoração da multa diária anteriormente fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios das despesas na prestação de contas viola a coisa julgada; e (ii) o valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de prestar contas após a alienação do bem apreendido decorre do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Essa prestação deve ser completa e transparente, não bastando a apresentação de um extrato unilateral com os débitos e créditos.

4. A exigência de documentos que comprovem as despesas lançadas pelo credor é uma medida necessária para garantir a fidedignidade das informações e permitir ao devedor a verificação dos valores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

5. A determinação para juntada de documentação não representa ofensa à coisa julgada, mas um desdobramento lógico da obrigação de prestar contas devidamente, assegurando a efetividade do comando sentencial.

6. O valor da multa diária, fixado em R$ 500,00 e limitado a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à obrigação imposta e adequado para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº

8047034-43.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
BANCO VOTORANTIM S/A
e, agravado,
ELIETE CRISPINIANA SANTOS SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.